Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013277-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RAVAGNANI & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.554.410/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS - CPF: 204.565.901-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA DE VALORES NA CONTA CORRENTE –
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

– SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –IMPOSSIBILIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio se deu sobre valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Aparecida Silva Farias Santos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001232-94.2016.8.11.0037, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora de numerário, efetivada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, deve ser liberado.

Argumenta que o valor constrito é proveniente apenas de sua aposentadoria, que vem sendo poupada a fim de lhe garantir uma velhice mais tranquila.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, determine a liberação dos valores bloqueados.

O pedido de efeito ativo foi concedido, em parte, a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre o que exceder 40 (quarenta) salários mínimos (id. 172728688).

A parte Recorrida apresentar sua contraminuta, no id. 173816179, no qual informa, que não se contrapõe ao pedido da parte agravante no presente recurso e, pugna, pelo provimento do presente recurso.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Maria Aparecida Silva Farias Santos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001232-94.2016.8.11.0037, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora de numerário, efetivada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Denota-se dos autos que foi realizado o bloqueio no valor de R$ 96.984,03 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e três centavos), nas contas da agravante.

Sabe-se que o nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, preceitua que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Contudo, nos termos do art. 833, inciso IV, e X, é certo que, “são impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º” (Código de Processo Civil, artigo 833, IV).

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Entrementes, a despeito de as verbas salariais serem, em princípio, absolutamente impenhoráveis, bem como a quantia deposita em poupança, ou fundos de investimentos de até 40 (quarenta) salários mínimos, essa natureza não é permanente, mas precária.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio se deu sobre valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).

No caso, a despeito de a parte recorrente alegar que os valores bloqueados são provenientes dos seus proventos, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, afaste-se a impenhorabilidade de parte da poupança do devedor, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, de modo a considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.

Com essas ponderações, tenho que deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados, que exceder o limite global de 40 salários mínimos (soma-se todos os valores, poupança e outros investimentos, e o máximo protegido é 40 salários mínimos).

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre o que exceder 40 (quarenta) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023